Tribunal: TJMT
Processo: 1028981-05.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028981-05.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Liberdade Provisória, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUIZ EDUARDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 029.887.131-97 (ADVOGADO), ADILSON DOS SANTOS - CPF: 867.379.021-20 (PACIENTE), EDIVALDO CANDIDO FEITOSA - CPF: 693.037.031-20 (ADVOGADO), ERNANDES JOSE BEZERRA JUNIOR - CPF: 029.923.871-77 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), ERNANDES JOSE BEZERRA JUNIOR - CPF: 029.923.871-77 (IMPETRANTE), LUIZ EDUARDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 029.887.131-97 (IMPETRANTE), EDIVALDO CANDIDO FEITOSA - CPF: 693.037.031-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINEIRO DE TAL (VÍTIMA), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO), LEONARDO PAIVA BOROTTA - CPF: 033.738.461-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS

– VEREDITO CONDENATÓRIO – TRIBUNAL DO JÚRI – ART. 121, §2o, INCISOS II E IV, DO CP – INSURGÊNCIA DA DEFESA– REVOGAÇÃO DA PRISÃO IMPOSTA – ALEGADA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE NULIDADE DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – TESE A SER ANALISADA NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO JÁ INTERPOSTO – AÇÃO MANDAMENTAL QUE NÃO COMPORTA DILAÇÃO PROBATÓRIA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INSUBSISTÊNCIA – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – TESE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.068) – SOBERANIA DAS DECISÕES DO TRIBUNAL DO JÚRI, PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, QUE AUTORIZA O CUMPRIMENTO IMEDIATO DA PENA IMPOSTA PELO CONSELHO DE SENTENÇA INDEPENDENTEMENTE DO TOTAL DA PENA APLICADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –

ORDEM DENEGADA.

O tema
1068 - Constitucionalidade da execução imediata de pena aplicada pelo Tribunal do Júri:

“A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Carta Magna e nos artigos 647 e seguintes da Lei Instrumental Penal foi impetrado
habeas corpus
em favor de
ADILSON DOS SANTOS
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, em razão de decisão que determinou a expedição de guia provisória de execução de pena e consequente expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente, após julgamento pelo Tribunal do júri, negando-lhe o direito de aguardar o julgamento do processo em liberdade. (Sentença - Id.245374159).

Aduz que o paciente foi denunciado pela suposta prática, em tese, do crime previsto no art. 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal. Submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, em 02-10-2024, foi condenado pelo crime descrito na exordial acusatória, ficando a pena final estabelecida em 12 anos de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado.

Na oportunidade, a Autoridade Coatora, com base no Tema 1.068 do STF, determinou a expedição de guia de execução provisória de pena e a consequente expedição de mandando de prisão em desfavor do Paciente, negando o direito de recorrer em liberdade.

Alega-se que o julgamento está eivado de nulidades, visto que:

a)

“
por ocasião dos debates em plenário, a acusação a todo tempo utilizou-se do silêncio mantido pelo acusado, enquanto argumento de ordem junto ao conselho de sentença, em notório prejuízo do réu, afirmando que o acusado “se recusou a responder perguntas” e que tendo a oportunidade de esclarecer os fatos optou por manter-se em silêncio, ”;

b)

“a acusação utilizou junto ao conselho de sentença de argumento de ordem, mencionando a sentença de pronúncia, fazendo crer que a denúncia teria “sido aceita” pelo juiz e, inclusive “mantida pelo Tribunal”;

c)

“a acusação fez referência a suposto boletim de ocorrência, em desfavor do acusado, cujo documento não constava dos autos processuais e, portanto, sequer era de conhecimento da defesa, buscando desabonar a vida pregressa do acusado (primário) perante o conselho de sentença”.

Segundo relata, o Mandado de prisão foi expedido sob n. 0000705- 85.2010.8.11.0027.01.0001-08 e cumprido pelo Delegado de Polícia com encaminhamento do paciente ao Presidio da Mata Grande de Rondonópolis, onde se encontra preso. Em audiência de custódia, requereu-se, a revogação da prisão, com fundamento nos vícios insanáveis praticados no julgamento declinado, porém, o pedido foi indeferido.

A defesa interpôs recurso de apelação, contudo, até o julgamento, o paciente sofre o constrangimento ilegal, em razão da antecipação do cumprimento da pena imposta, em decisão baseada em ato eivado de vícios graves.

Argumenta que a tese fixada por meio do tema n. 1068 do STF, não é aplicável ao caso, porquanto o paciente não apresentou nenhuma conduta que justificasse decretação da prisão, “
bem como porque foram apontadas irregularidades LEGALMENTE PREVISTAS do próprio júri, naquele ato
.”

Por fim, sustenta que o paciente permaneceu em liberdade durante toda a instrução, sempre atendendo a todas a intimações e colaborando com o andamento processual, todavia foi impedido de recorrer em liberdade, sem fundamentar a decisão com elementos que apontasse a necessidade da prisão prematura do beneficiário.

Por tais razões, pede a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente, expedindo-se o competente contramandado de prisão para que possa aguardar o desfecho do processo em liberdade, confirmando, no julgamento do mérito, a concessão da ordem. (Id.245374157). Juntou documentos.

A liminar foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade aqui apontada como coatora (Id. 247014679). Informações juntadas (id. 247759154).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Dra. Ana Cristina Bardusco Silva manifestou-se pelo parcial conhecimento, e, no mérito, pela denegação da ordem, sintetizando com a seguinte ementa:

“Sumário: Habeas Corpus – homicídio qualificado tentado – Sentença condenatória – alegação de nulidades ocorridas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri – não conhecimento – alegações que demandam amplo revolvimento probatório, inviável na via estreita do Writ – análise que deve realizada no recurso próprio - litispendência, nesse ponto, com o recurso de Apelação, já em trâmite nesse Tribunal - decretação da prisão preventiva para cumprimento imediato da pena – possibilidade – Paciente submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri – pena imposta de 12 (doze) anos de reclusão – art. 492, I, ‘e’, do CPP – novel legislação que pretendeu privilegiar o princípio da soberania dos vereditos, quando ponderado com o princípio da presunção de inocência - tema de repercussão geral n. 1068/STF - “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.” – decisão devidamente fundamentada - pelo PARCIAL CONHECIMENTO e, na parte conhecida, DENEGAÇÃO da ordem”
(Id. 211593152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ADILSON DOS SANTOS
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, em que determinou a expedição de guia provisória de execução de pena e consequente a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente, após julgamento pelo Tribunal do júri, negando-lhe o direito de aguardar o julgamento do processo em liberdade.

Quanto a preliminar de não conhecimento arguida pela Procuradoria Geral de Justiça, embora a defesa tenha trazido teses atinentes ao recurso de apelação criminal, por estar combatendo a decisão que impôs o cumprimento imediato da pena imposta, negando ao réu o direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, ou seja, restrição à liberdade do sentenciado, entendo pertinente a análise do pedido em sede de
habeas corpus
. Razão pela qual, conheço do
habeas corpus
impetrado.

Passo a análise do mérito.

Sabe-se que o
habeas corpus
é uma garantia constitucional da liberdade ambulatorial contra a ilegalidade e o abuso de poder, de forma que a mera alegação de nulidade não é o suficiente para configurar constrangimento ilegal por parte da autoridade judiciária. Assim, para a concessão de medida liminar – seja em
habeas corpus
, mandado de segurança ou demais pedidos cautelares – é necessária a demonstração inequívoca, indene de dúvidas, do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
sobre o direito que se pleiteia.

Por entender pertinente e relevante, transcrevo parte da decisão proferida pela autoridade aqui apontada como coatora. Confira-se:

“...Com relação ao status libertatis do denunciado (direito de recorrer em liberdade),
destaco que o Supremo Tribunal Federal, em julgamento da Tese 1.068 de Repercussão Geral, fixou que: "A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada"
.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que a soberania das decisões do Tribunal do Júri (ou júri popular), prevista na Constituição Federal, autoriza o cumprimento imediato da pena imposta pelos jurados ao condenado. Assim, condenados por júri popular podem ser presos imediatamente após a decisão do júri. Para o colegiado, a prisão de réu condenado por decisão do tribunal popular não viola o princípio constitucional da presunção de inocência, pois a culpa do réu já foi reconhecida pelos jurados e não pode ser revista por juízes em eventual recurso. Dessa forma, os ministros declararam inconstitucional trecho do artigo 492 do Código de Processo Penal (CPP), introduzido pelo Pacote Anticrime, que prevê a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri apenas se a condenação for de, no mínimo, 15 anos de reclusão'.

Essa decisão reflete a necessidade de proteção da sociedade e a preservação da ordem pública, especialmente em crimes considerados graves, como homicídios. O cumprimento imediato da pena é uma forma de assegurar que a condenação, que já passou por um julgamento rigoroso, seja respeitada, evitando que o réu permaneça em liberdade e, potencialmente, volte a delinquir.

Além disso, a determinação da prisão imediata se justifica pelo princípio da dignidade da pessoa humana e pela segurança jurídica. Ao impor o cumprimento imediato da pena, o Estado reafirma seu compromisso com a justiça e com a responsabilidade social, evitando situações em que a impunidade ou a procrastinação dos processos judiciários possam minar a confiança da sociedade nas instituições. Essa medida assegura que as vítimas e a sociedade em geral sintam que houve uma resposta adequada e proporcional à gravidade da infração cometida.

Por fim, importante destacar que essa determinação não fere o princípio da presunção de inocência. A presunção de inocência, prevista no artigo 5°, inciso LVII, da Constituição Federal, se aplica, em regra, até o trânsito em julgado da condenação. Contudo, no caso do tribunal do júri, a decisão é resultante de um processo judicial completo, em que respeitados todos os direitos de defesa e os trâmites legais. Uma vez proferida a sentença condenatória, o próprio STF entende que a eficácia da decisão requer a execução imediata da pena, já que a decisão condenatória é resultado de um julgamento formal e legítimo, encerrando a fase de presunção de inocência.

Também imperioso destacar que a prisão que ora decreto não fere o disposto no art. 236 do Código Eleitoral (Art. 236. Nenhuma autoridade poderá, desde 5 (cinco) dias antes e até 48 - quarenta e oito horas - depois do encerramento da eleição, prender ou deter qualquer eleitor, salvo em flagrante delito ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável, ou, ainda, por desrespeito a salvo-conduto"), por se tratar justamente de uma das exceções do dispositivo, qual seja, a prisão por sentença criminal condenatória por crime inafiançável?.

Como se sabe, são crimes inafiançáveis, dentre outros, os crimes hediondos (art. 2o, II da Lei n° 8.072/90). E, conforme dispõe a Lei de Crimes Hediondos, é considerado como tal o homicídio qualificado (art. 1°, I da Lei n° 8.072/90).

Com isso, diante de uma sentença criminal condenatória (ato que encerra o processo criminal em 1a instância') por crime inafiançável, o eleitor pode ser preso, mesmo durante o período de 05 (cinco) dias antes e 48 (quarenta e oito) horas depois das eleições.

Diante de todo o exposto, DECRETO, neste ato, a prisão do réu ADILSON DOS SANTOS, a fim que inicie, desde já, o cumprimento da pena imposta.”
(Id. 245374159).

Nos termos do art. 387, §1o, do CPP, é possível o Magistrado, fundamentadamente, decretar a
prisão preventiva
no bojo da
sentença condenatória, mesmo tendo
o réu permanecido em liberdade durante a instrução processual,
sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta.

Sobre o cumprimento imediato da pena imposta,
o Supremo Tribunal Federal (STF)
no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1235340,
decidiu que a soberania das decisões do Tribunal do Júri (ou júri popular), prevista na Constituição Federal, justifica a execução imediata da pena imposta. Dessa forma, condenados por júri popular podem ser presos imediatamente após a decisão.

Também prevaleceu no julgamento o entendimento de que o artigo 492 do Código de Processo Penal (CPP), na parte que condiciona a execução imediata apenas das condenações a penas de no mínimo 15 anos de reclusão, é inconstitucional, pois relativiza a soberania do júri.

Vejamos:

“Ementa: Direito constitucional penal. Recurso extraordinário. Feminicídio e Posse ilegal de arma de fogo. Condenação pelo Tribunal do Júri. Soberania dos veredictos. Constitucionalidade da Execução imediata da pena. Recurso extraordinário conhecido e provido. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, interposto pelo Ministério Público de Santa Catarina contra acórdão em que o Superior Tribunal de Justiça considerou ilegítima a execução imediata da pena imposta ao recorrido, condenado pelo Júri a 26 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pelo crime de feminicídio. 2. Hipótese em que o acusado, inconformado com o término do relacionamento, dirigiu-se à casa da sua ex-companheira e, após uma discussão, “sacou da faca que portava e desferiu uma sequência de no mínimo quatro estocadas na vítima”, provocando nela as lesões que foram a causa da sua morte. Após a consumação do homicídio qualificado, o acusado empreendeu fuga, havendo sido encontradas na sua residência arma e munições. II. Questões em discussão 3. Saber se é possível a imediata execução da pena imposta pelo Tribunal do Júri, tendo em vista a soberania dos veredictos. 4. Saber se é constitucional o art. 492, I, “e”, do CPP, que impõe ao magistrado sentenciante, “se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, [...] a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos”. III. Razões de decidir 5. O direito à vida é expressão do valor intrínseco da pessoa humana, constituindo bem jurídico merecedor de proteção expressa na Constituição e na legislação penal (CF, art. 5o, caput, e CP, art. 121). 6. A Constituição prevê a competência do Tribunal do Júri para o julgamento de crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5o, XXXVIII, “d”). Prevê, ademais, a soberania do Tribunal do Júri, a significar que sua decisão não pode ser substituída por pronunciamento de qualquer outro tribunal. 7. É certo que o Tribunal de Justiça – ou mesmo um tribunal superior – pode anular a decisão em certos casos, seja ela condenatória ou absolutória, determinando a realização de um novo júri. Todavia, é estatisticamente irrelevante o número de condenações pelo Tribunal do Júri que vêm a ser invalidadas. 8. Não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso. É que, diferentemente do que se passa em relação aos demais crimes, nenhum tribunal tem o poder de substituir a decisão do júri. 9. Viola sentimentos mínimos de justiça, bem como a própria credibilidade do Poder Judiciário, que o homicida condenado saia livre após o julgamento, lado a lado com a família da vítima. Essa situação se agrava pela indefinida procrastinação do trânsito em julgado, mediante recursos sucessivos, fazendo com que a pena prescreva ou seja cumprida muitos anos após o fato criminoso. 10. Em situações excepcionais, caso haja indícios de nulidade ou de condenação manifestamente contrária à prova dos autos, o tribunal, valendo-se do poder geral de cautela, poderá suspender a execução da decisão até o julgamento do recurso. 11.
A exequibilidade das decisões tomadas pelo corpo de jurados não se fundamenta no montante da pena aplicada, mas na soberania dos seus veredictos. É incompatível com a Constituição Federal legislação que condiciona a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri ao patamar mínimo de 15 anos de reclusão
. Necessidade de interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, para excluir a limitação de quinze anos de reclusão contida nos seguintes dispositivos do art. 492 do CPP, na redação da Lei no 13.964/2019: (i) alínea “e” do inciso I; (ii) parte final do § 4o; (iii) parte final do inciso II do § 5o. 12. No caso específico em exame, o réu matou a mulher dentro da própria casa, com quatro facadas, inconformado com o término do relacionamento. O episódio se passou na frente da filha do casal. Após a consumação do homicídio, o acusado fugiu, tendo sido encontradas na sua residência arma e munições. Feminicídio por motivo torpe, por agente perigoso. Prisão que se impõe como imperativo de ordem pública. IV. Dispositivo e tese 13. Recurso extraordinário conhecido e provido para negar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 14. Tese de julgamento:
“A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”.

(RE 1235340, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 12-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 12-11-2024 PUBLIC 13-11-2024)”

Quanto as teses de nulidade sustentadas pela defesa,
serão analisadas em recurso próprio, qual seja, recurso de apelação
que tramita nesse Tribunal sob o número 0000705-85.2010.8.11.0027
, sobretudo porque a questão suscitada pelos impetrantes – nulidade em razão de o Promotor de Justiça, ter afirmado que o réu permaneceu em silencio, assim como o fato de ter citado a decisão de pronúncia – demandam exame mais aprofundado das provas e elementos coligidos aos autos originais, não havendo como se concluir, pelos documentos probatórios até então colacionados, se há ou não ocorrência de nulidades no julgamento do processo pelo Tribunal do Júri, sendo necessária a instrução processual com a oitiva de todas as testemunhas.

Como o remédio constitucional não é o instrumento adequado à discussão aprofundada a respeito de provas e fatos, não há como se valorar os elementos probatórios até então colacionados, como pretendem os impetrantes, para perquirir se haveria ou não a nulidade alegada, de forma a tornar ilegal a determinação para que o réu, ora paciente, de início ao cumprimento da pena imposta.

Ressalto que, para debate dessa natureza reserva-se ao acusado, e também ao Ministério Público, o processo criminal, ocasião em que as partes podem produzir as provas que melhor entenderem alicerçar seus respectivos interesses, além daquela que pode ser feita pelo Juiz da causa, e não nesta oportunidade e instância, no âmbito estreito do
writ.

Assim, entendo que não existe ilegalidade a ser sanada pela via estreita do
habeas corpus
.

Ante ao exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço do
habeas corpus
interposto por
Adilson dos Santos
e no mérito
denego a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025